Tribunal: TJDFT
Processo: 0760894-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. PRESCRIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar as diferenças resultantes de conversão de moedas e atualização do valor relativo à VPNI percebida pela servidora, referente ao período de 2004 em diante. Recurso da autora objetiva impugnar o ponto relativo ao reconhecimento da prescrição em parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da demanda.
2 – Preliminar (recorrido). Sobrestamento do curso do processo. Não trata a vertente sobre reajuste/revisão da remuneração dos servidores, mas de questionamento acerca da atualização monetária da VPNI percebida pela autora, de modo que não se submete à discussão objeto do TEMA 864, em repercussão geral no STF. Ademais, o Recurso Extraordinário 905357 já foi julgado, de modo que ainda assim não haveria óbice ao prosseguimento do feito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Prescrição. Na forma do art. 1o do Decreto 20.910/1932, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” A pretensão da autora é obter o pagamento de diferenças relacionadas à conversão de moedas e a atualização do valor da VPNI com base na revisão geral da remuneração, remontando à período desde de 2004 em diante. Não há informação no processo acerca de qualquer ato judicial ou administrativo que pudesse ter interrompido a prescrição. Por conseguinte, acha-se prescrita a pretensão anterior a cinco anos do ajuizamento da demanda. O pedido foi julgado procedente, em parte, reconhecendo o direito da autora à atualização da VPNI de acordo com as revisões gerais de vencimentos, não havendo pagamento a ser feito ante a ausência de diferenças no período retroativo a dezembro de 2014. O recurso da parte impugna apenas o ponto relativo ao período anterior a 2014, o qual se acha abrangido pela prescrição. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E